Tribunal: TJBA
Processo: 8011411-35.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011411-35.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARCIO JUNIOR BEZERRA DE ALVES Advogado(s): FERNANDA MAGGI SALVIA MACIEL APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO OU EXECUÇÃO. ART. 85, §§ 4º E 18, DO CPC. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA DEFINIÇÃO E COBRANÇA DA VERBA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra decisão proferida em fase de liquidação de sentença que rejeitou o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que a sentença transitada em julgado foi omissa quanto à condenação na verba honorária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em sentença já transitada em julgado pode ser suprida na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, especialmente em condenações ilíquidas impostas à Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil, nas condenações contra a Fazenda Pública em que a sentença não seja líquida, apenas a definição do percentual dos honorários advocatícios pode ser realizada na fase de liquidação, permanecendo, contudo, necessária a prévia fixação da verba honorária na própria sentença. 4. A ausência de condenação em honorários na decisão transitada em julgado não pode ser suprida na fase de execução ou liquidação do julgado, pois tal providência implicaria alteração do conteúdo da decisão definitiva. 5. O art. 85, §18, do Código de Processo Civil prevê expressamente que, sendo a decisão transitada em julgado omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, a parte interessada deverá ajuizar ação autônoma para definição e cobrança da verba sucumbencial. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, diante da omissão da decisão transitada em julgado quanto aos honorários, é inviável sua cobrança em cumprimento de sentença, devendo a pretensão ser deduzida em ação própria. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 3º, 4º, II, e 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.884.778/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.05.2022; STJ, REsp 2.098.934/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.